Tribunal: TJSP
Processo: 0004464-91.2010.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação de prestação de contas - O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 551, "caput", dispensou a exigência de que as contas sejam prestadas em forma mercantil, contentando-se que estas sejam "apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver" - A atual norma processual, visando simplificar não só o processo, mas

Ementa:
Apelação – Ação de prestação de contas - O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 551, "caput", dispensou a exigência de que as contas sejam prestadas em forma mercantil, contentando-se que estas sejam "apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver" - A atual norma processual, visando simplificar não só o processo, mas também seus custos, afastou a imperativa necessidade de que as contas do devedor, e mesmo do autor, sejam elaboradas segundo critérios de contabilidade, sendo suficiente a apresentação de memória que contemple a discriminação específica e em ordem cronológica de receitas, de despesas em que as receitas foram aplicadas e de eventuais investimentos - Ainda que prestada de maneira singela, verifica-se dos documentos juntados à fl. 331/380, que a instituição financeira demonstrou a evolução dos débitos e créditos havidos na conta objeto da lide, de sorte que não há que discutir sua suficiência - Salienta-se, ademais, que, da peça recursal apresentada, observa-se que o inconformismo da recorrente tem supedâneo, em verdade, na pretensa discussão acerca da regularidade dos encargos exigidos, o que transborda os limites da ação de prestação de contas e demanda ação própria – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0004464-
91.2010.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUGENIO E LIMA
COMERCIO DE BORDADOS LTDA ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004464-91.2010.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 42309 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 42309
APEL. No: 0004464-91.2010.8.26.0010
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Carlos Antonio da Costa
APTE.: Eugenio e Lima Comércio de Bordados Ltda. Me.
APDO.: Banco do Brasil S/A.
Apelação Ação de prestação de contas - O Novo Código
de Processo Civil, em seu artigo 551, “caput”, dispensou a
exigência de que as contas sejam prestadas em forma
mercantil, contentando-se que estas sejam “apresentadas
na forma adequada, especificando-se as receitas, a
aplicação das despesas e os investimentos, se houver” - A
atual norma processual, visando simplificar não só o
processo, mas também seus custos, afastou a imperativa
necessidade de que as contas do devedor, e mesmo do
autor, sejam elaboradas segundo critérios de contabilidade, sendo suficiente a apresentação de
memória que contemple a discriminação específica e em
ordem cronológica de receitas, de despesas em que as
receitas foram aplicadas e de eventuais investimentos -
Ainda que prestada de maneira singela, verifica-se dos
documentos juntados à fl. 331/380, que a instituição
financeira demonstrou a evolução dos débitos e créditos
havidos na conta objeto da lide, de sorte que não há que
discutir sua suficiência - Salienta-se, ademais, que, da
peça
recursal
apresentada,
observa-se
que
o
inconformismo da recorrente tem supedâneo, em verdade,
na pretensa discussão acerca da regularidade dos
encargos exigidos, o que transborda os limites da ação de
prestação de contas e demanda ação própria Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Eugenio e Lima Comércio de
Bordados Ltda. Me. em face de Banco do Brasil S/A., em que restou formulado
pedido de prestação de contas relativa à movimentação da conta corrente de no
14550-5, agência no 3045-7.
Contas prestadas à fl. 329/380.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 480/481, que julgou boas as contas prestadas pela instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004464-91.2010.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 42309 – FERNANDO 3/4
Condenada a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a insuficiência
das contas prestadas.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil, introduzido
pela Lei no 13.105/2015, diversamente do revogado estatuto processual, dispensou a
exigência de que as contas sejam prestadas em forma mercantil, contentando-se que
estas sejam “apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a
aplicação das despesas e os investimentos, se houver” (artigo 551, “caput”).
A atual norma processual, visando simplificar não só o
processo, mas também seus custos, afastou a imperativa necessidade de que as
contas do devedor, e mesmo do autor, sejam elaboradas segundo critérios de
contabilidade, sendo suficiente a apresentação de memória que contemple “a
discriminação específica e em ordem cronológica de receitas, de despesas em que
as receitas foram aplicadas e de eventuais investimentos”.1
Por outras palavras, se apresentará bastante a discriminação
pormenorizada de créditos e débitos.
No presente caso, ainda que prestada de maneira singela,
verifica-se dos documentos juntados à fl. 331/380, que a instituição financeira
demonstrou a evolução dos débitos e créditos havidos na conta objeto da lide, de
sorte que não há que discutir sua suficiência.
1 MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado,
Editora Revista dos Tribunais, pg 598.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004464-91.2010.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 42309 – FERNANDO 4/4
Salienta-se, ademais, que, da peça recursal apresentada,
observa-se que o inconformismo da recorrente tem supedâneo, em verdade, na
pretensa discussão acerca da regularidade dos encargos exigidos (fl. 521/522), o
que, conforme bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, transborda os limites da
ação de prestação de contas e demanda ação própria.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de R$ 1.500,00, nos termos do
disposto no §11 do artigo 85, do novo Código de Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica